Tribunal: STF
Processo: RE 216965
Classe: RE
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1998-03-03
Data de publicação: 1998-03-03

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EXIGÊNCIA DO
RECOLHIMENTO DO ICMS NA IMPORTAÇÃO DE MERCADORIA POR OCASIÃO DO
DESEMBARAÇO ADUANEIRO. LANÇAMENTO EM CONTA GRÁFICA. PRECEDENTES DO
PLENÁRIO DA CORTE. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA.
1. Importação de mercadoria. Exigência do recolhimento do ICMS por
ocasião do desembaraço aduaneiro. Legitimidade.
2. Lançamento do débito em conta gráfica para oportuna e regular
apuração mensal. Impossibilidade.
Embargos de declaração rejeitados.